Tribunal: TJDFT
Processo: 0710316-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO INDUZ POSSE.
1.Diante dos atributos do poder de polícia, somente é possível extirpar a possibilidade de a Administração Pública concretizar os seus atos quando o particular demonstrar a ausência de amparo legal ou quadro de abuso de poder.
2. Não há ilegalidade na intimação demolitória de obra irregular em área pública realizada sob a égide do antigo código de obras (Lei no 2.105/98), porquanto o novo código de obras (Lei no 6.138/2018) não extirpou do ordenamento jurídico o instituto da demolição, mas apenas estabeleceu, em obras acabadas, como no em tela, a necessária intimação prévia do infrator, para efetuar a demolição no prazo de até 30 (trinta) dias.
3. No caso concreto, a mera tolerância do Distrito Federal, ora apelado, não induz a potestatividade autoral, porquanto a ocupação do terreno público ocorreu sem autorização da competente autoridade administrativa. Não verificada violação aos princípios boa-fé e/ou da confiança.
4. Não demonstrado qualquer vício no ato demolitório, rejeita-se a pretensão declaratória de nulidade.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.